Tribunal: TJSP
Processo: 1003783-56.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Caracterização – Sentença que analisou matéria relativa à limitação dos juros remuneratórios e utilização da Tabela Price – Pretensão que não foi formulada pela autora – Sentença que decidiu matéria não alegada pelas partes – Nulidade parcial da sentença, apenas no ponto que extrapolou os limites da lide, relativo aos encargos mencionados, sem alteração nos demais aspectos – Preliminar acolhida – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – Insurgência da autora quanto à cobrança de "acessórios" e "despachante" – Tema Repetitivo 958, julgado pelo STJ, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança de tarifas nos contratos bancários: "2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...), ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Ausência de especificação clara e precisa e de demonstração da execução dos serviços correspondentes a estes encargos – Constatação, ademais, de onerosidade excessiva, na espécie – Cobrança inadmissível – Encargos indevidos – Sentença reformada, a este respeito – Recurso provido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Documento apresentado pelo réu que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, a este respeito.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando a extensão dos pedidos e valores dos quais as partes decaíram, verifica-se que a autora decaiu de parte mínima do pedido, apenas quanto à tarifa de registro de contrato, de modo que caberá ao réu arcar, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.